Tribunal: STF
Processo: ARE 1561667
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Alagoas Previdência interpôs agravo (eDoc 35), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 33) que, por não apresentar fundamentos suficientes a demonstrarem a existência de repercussão geral da matéria impugnada, bem como pela aplicação do Enunciado 284 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 29) manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 27).



    Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, que não há impedimentos à abertura da instância extraordinária, com fundamento na violação ao Tema 839 da repercussão geral. Argumenta, ainda, que o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 não tem o condão de consolidar situações inconstitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 29; fls. 5-6):



    Cumpre ainda à autarquia recorrente demonstrar, de início, a repercussão geral da questão constitucional discutida no presente caso. De fato, vê-se que a hipótese dos autos ultrapassa claramente os contornos subjetivos da presente demanda, alcançando uma infinidade de casos idênticos, em todos os recantos do país.



    De fato, como dito a redução do valor do benefício da recorrida decorreu da constatação idônea, em processo administrativo regular, que a pensão vinha sendo reajustada, sem nenhum fundamento de validade, com base nos aumentos salariais concedidos aos servidores da ativa, mesmo que o seu benefício não gozasse de paridade, nos termos da Constituição Federal.



    Dessa forma, questionar a correção (redução do valor ilícito do benefício em tela é coibia o próprio poder dever de autotutela da Administração, privilegiando situações ilícitas e inválidas em detrimento do ordenamento constitucional pátrio.



    Não se trata, portanto, de matéria adstrita aos contornos da presente demanda, mas que tem clara abrangência objetiva em todas as esferas de governo e todas as unidades da federação.



    O que se está discutindo nestes autos é a ordem de prevalência entre um principio constitucional destinado a assegurar o padrão remuneratório nominal do servidor/beneficiário e a própria garantia dos preceitos constitucionais, que impedem que um servidor público receba valores em desacordo com a Carta Magna. 



    O assunto versado neste recurso contém repercussão geral, vide TEMA 839 desta Corte de Justiça: [...]



    Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme demonstram os seguintes trechos de ementa:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ademais, a mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado tema de repercussão geral ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ainda que superado tal argumento, a pretensão recursal não merece prosperar.



    A recorrente não se desincumbiu do ônus de indicar, nas razões do recurso extraordinário, o permissivo constitucional que autorizaria sua interposição, descumprindo a exigência prevista no art. 321 do Regimento Interno.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se mostra inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação expressa do dispositivo constitucional que fundamenta sua interposição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […] III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (AI 636.189 AgR, Rel. Min. Eros Grau)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de recurso interposto nos autos de mandado de segurança, aplica-se o enunciado nº 512 da Súmula do STF, razão pela qual não incide o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente